Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. “1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante ( )” (Acórdão 1346253, 07151435520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.